Tribunal: TJBA
Processo: 0001448-33.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001448-33.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MA MING KWONG

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: HILARIO PUZISKI e outros

Advogado(s)
:
CLOVIS NERI CECHET

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, que julgou extinta a execução com resolução do mérito, com fundamento na prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V).

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia gira em torno da validade da decretação da prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão do processo e sem a intimação prévia do exequente para manifestação sobre a matéria, à luz do art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC/2015 e da tese firmada no IAC n.º 1 do STJ.

III. Razões de decidir
3.
O STJ, no IAC n.º 1, fixou como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente a prévia suspensão formal do processo e a intimação do credor para manifestação, assegurando o contraditório.
4.
No caso concreto, não houve despacho de suspensão do feito nem intimação da parte exequente, caracterizando vício formal na sentença.
5.
Verifica-se que o exequente promoveu diligências para localização do devedor e bens penhoráveis, sendo a paralisação processual atribuída à morosidade do Judiciário, não à inércia da parte.
6.
A ausência de contraditório compromete a legalidade da sentença e infringe os arts. 9º e 10 do CPC.
7.
A jurisprudência do STJ, inclusive no REsp 1.698.249/RJ e REsp 1.604.412/SC, reforça a necessidade de observância do contraditório e da efetiva suspensão processual.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e provido, para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de contraditório e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após despacho de suspensão formal do feito e intimação prévia da parte exequente.
2. A ausência desses requisitos implica nulidade da sentença por violação ao contraditório, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC/2015."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº. 0001448-33.2010.8.05.0231, em que figura, como apelante,
MA MING KWONG
e, como apelados,
HILARIO PUZISKI
e
SERGIO PUZINSKI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da execução, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)